Tribunal: TJES
Processo: 5050711-76.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050711-76.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO MARCOS DE ARAUJO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5050711-76.2025.8.08.0024.

RECORRENTE
:
ANGELO MARCOS DE ARAUJO

RECORRID
O
S
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19695918.

Contrarrazões do ESTADO DO ESPIRITO SANTO em Id. 19695926;

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO. ARTIGO 14, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI FEDERAL Nº 14.751/2023. NORMA GERAL AUTORIZATIVA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE AUTOAPLICABILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL INTEGRADORA. MILITAR OPTANTE PELO REGIME DE SUBSÍDIO (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007). IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. ALINHAMENTO OBRIGATÓRIO À TESE VINCULANTE FIXADA NO PUIL Nº 1.249/2025 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por ANGELO MARCOS DE ARAUJO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária originária, ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

Na petição inicial, o autor, policial militar inativado na graduação de Cabo após mais de trinta anos de serviço corporativo, pleiteou a sua promoção funcional à graduação de Terceiro Sargento, com efeitos retroativos à data de sua transferência para a reserva remunerada ocorrida em agosto de 2025, amparando a pretensão jurídica diretamente no artigo 14, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.751/2023, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.

O juízo de primeiro grau rejeitou integralmente a pretensão autoral, sob o fundamento principal de que a mencionada legislação federal possui natureza jurídica de norma geral e carece de autoaplicabilidade imediata, dependendo de regulamentação por lei estadual específica de iniciativa do Chefe do Executivo para gerar efeitos práticos, além de ressaltar a proibição de promoção na inatividade prevista no artigo 59 da Lei Estadual nº 3.196/1978.

Inconformado, o demandante interpôs o recurso de Id. 19695918, sustentando a natureza de eficácia plena ou contida do dispositivo federal, o qual estabeleceria um comando prescritivo completo e um direito subjetivo impositivo que não poderia ser obstado ou esvaziado pela inércia regulamentadora do ente federado estatal

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se o artigo 14, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.751/2023 possui aplicabilidade direta e autoexecutável de modo a assegurar ao militar estadual o direito subjetivo à promoção automática por ocasião de sua passagem para a reserva remunerada, ou se o referido comando normativo nacional caracteriza-se como norma de eficácia limitada que demanda necessária integração legislativa pelo Estado-membro.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O Recurso Inominado interposto pela parte autora busca a reforma integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de promoção funcional e recálculo de proventos.

O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade imediata do artigo 14, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares), que assim dispõe:

Art. 14. A progressão do militar na hierarquia militar, pelos fundamentos das Forças Armadas, independentemente da sua lotação no quadro de organização, será fundamentada no valor moral e profissional, de forma seletiva, gradual e sucessiva, e será feita mediante promoções, pelos critérios de antiguidade e merecimento, este com parâmetros objetivos, em conformidade com a legislação e a regulamentação de promoções de oficiais e de praças do ente federado, de modo a garantir fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares. Parágrafo único. Além do disposto no caput deste artigo, serão admitidas as promoções por bravura e post mortem e a promoção por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade, sem prejuízo da promoção em ressarcimento de preterição.

Como bem equacionado pelo juízo originário, o uso da expressão "serão admitidas" revela o caráter puramente autorizativo do dispositivo federal, o qual atua como norma geral de balizamento técnico (artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal), outorgando aos Estados-membros um espaço de conformação legislativa.

Desse modo, o comando normativo carece de autoaplicabilidade imediata na esfera estadual, dependendo de necessária integração e incorporação ao ordenamento jurídico local por meio de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Até que sobrevenha tal inovação legislativa no âmbito do Estado do Espírito Santo, não há que se falar em direito subjetivo à promoção funcional na passagem para a inatividade.

Sob outra perspectiva indispensável, é incontroverso que o recorrente, enquanto no serviço ativo, optou voluntariamente pelo regime remuneratório de subsídio regido pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007. O artigo 19 da referida lei complementar fixa a sistemática de cálculo dos proventos de inatividade:

Art. 19. O militar da ativa ao ser transferido para a reserva remunerada, nos termos do artigo 14, § 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, terá como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência correspondente à data de inatividade.

Nesse cenário, a pretensão de conjugar uma suposta promoção automática com o cálculo de proventos sob a égide do subsídio representaria a indevida criação de um regime jurídico híbrido ou misto, providência rechaçada pela jurisprudência pátria.

Não obstante, a matéria encontra-se definitivamente pacificada no âmbito deste colegiado após o julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 1.249/2025 pela Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que consolidou o seguinte entendimento:
"A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos."

Dessa forma, seja pela ausência de eficácia imediata do texto federal, pela proibição expressa da norma local ou pela incompatibilidade com o regime de subsídio adotado pelo autor, a manutenção da sentença de improcedência é medida imperativa.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19695914 por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)